Tribunal: STF
Processo: MS 39485
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ervidio Bettim e outros contra desapropriação de propriedade rural promovida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).



    Narram, em síntese, que:



    “o INCRA decretou o Decreto Expropriatório Federal de 19 de março de 2010 publicado no Diário Oficial da União em 12 e 13 de julho de 2010, em ato unilateral sem laudo, perícia ou pelo menos uma visita para a alegada improdutividade do imóvel (...).



    As famílias suplicantes, com intuito de defenderem-se e comprovarem que a propriedade é produtiva e cumprem a função social, ingressaram com Ações Ordinárias Declaratórias de Produtividade de Imóvel Rural, na Primeira Vara Federal Cível de São Mateus/ES (processos 0000298-74.2010.4.02.5003 e 0000363- 69.2010.4.02.5003) quais com as provas particulares e rudimentares penderam infrutíferos a tentativa, com decisões contrarias, mantendo-se os Decretos Expropriatórios. 



    Sequencialmente o INCRA instaurou processo Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social, através do processo número 0000349-17.2012.4.02.5003, na Primeira Vara Federal Cível de São Mateus/ES. 



    Este ato danoso à estas famílias, quais vivem desde que nasceram na referida propriedade rural e que serve de sustento para os mesmos, perpetrado pelo INCRA viola frontalmente os dispostos nos artigos 186 e 185, e caput do art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, que garante o direito à propriedade que cumpre a função social.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustentam que a propriedade rural era produtiva, cumprindo, portanto, sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.



    Requerem, ao fim:



    “1) A concessão da liminar, para suspender o Decreto Expropriatório Federal de 19 de março de 2010 publicado no Diário Oficial da União em 12 e 13 de julho de 2010, e o processo Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social número 0000349-17.2012.4.02.5003, até o final julgamento deste remédio constitucional; 



    2) Que seja feito um Estudo Social Presencial na propriedade em demanda, para que seja consignado que a iniciativa de declaração de imóvel como produtivo ou improdutivo, sendo do órgão competente, devendo provar tal fato. A clausula de Nulidade está aqui evidenciada; 



    3) Ao final concedendo a declaração da nulidade dos atos de desapropriação promovidos pelo INCRA, resguardando os artigos 185 e 186, o inciso XXII do artigo 5º da nossa Carta Maior;” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como cediço, a petição inicial do mandado de segurança deve observar, além dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil - CPC, as exigências dispostas na Lei Federal n. 12.016/2009, notadamente no art. 6º. Cabe ao impetrante apresentar, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulado, indicar a autoridade coatora e juntar a documentação que ampara o seu direito, sob pena de indeferimento, na forma dos dispositivos legais precitados:



   Código de Processo Civil



   Art. 319. A petição inicial indicará:



   I - o juízo a que é dirigida;



   II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



   III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



   IV - o pedido com as suas especificações;



   V - o valor da causa;



   VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



   VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.



   § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.



   § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.



    § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    Lei Federal n. 12.016/2009



    Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.



    Incumbe ao impetrante, portanto, observar os requisitos estabelecidos pela legislação processual ao formular a petição inicial, atentando-se para as peculiaridades previstas na Lei n. 12.016/2009.



    Nesse sentido aponta doutrina especializada na matéria: 



    “A petição inicial de mandado de segurança deverá indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica que integra ou à qual está vinculada. Além de atender as exigências do art. 319 do CPC de 2015, deve ser apresentada com cópias de seu texto e de todos os documentos que a instruem, para encaminhamento ao impetrado, juntamente com o ofício de notificação”1. 



    No caso em exame, todavia, os impetrantes não indicam a autoridade coatora e nem demonstram o teor dos atos impugnados. Do que é possível extrair da petição inicial, haveria dois atos coatores: o Decreto Expropriatório Federal de 19 de março de 2010, publicado no Diário Oficial da União em 12 e 13 de julho de 2010, e o processo judicial de Desapropriação de Imóvel Rural por Interesse Social n. 0000349-17.2012.4.02.5003, que, tecnicamente, nem sequer poderia ser considerado como ato, mas sim eventual decisão nele produzida, a qual, todavia, não foi juntada aos autos. Sob a rubrica de “ato coator”, os impetrantes anexaram cópia do que se supõe ser a petição inicial do aludido processo.



    Os impetrantes indicam tão somente o INCRA como pessoa jurídica de direito público, para efeito do art. 6º, da Lei Federal n. 12.016/2009, mas não apontam as autoridades coatoras que teriam praticado os atos impugnados. Além disso, se buscam questionar ato produzido em processo judicial, haveriam de explicitar a autoridade judiciária, o que, todavia, não ocorre.



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/08/2022; MS 38264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 02/09/2020).



    No presente mandado de segurança, a petição inicial incorre em duas das três hipóteses, pois não aponta ato coator nem junta suficiente documentação, impondo-se, por consequência, o correlato indeferimento, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Para além da manifesta inépcia da inicial, não é possível extrair, de plano, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, precisamente porque não foram apontadas as autoridades coatoras. 



    Observo, por exemplo, que, com relação a eventual ato produzido no curso de processo judicial, não exsurgiria a aludida competência originária, exceto se impugnado ato praticado por Ministro desta Suprema Corte, nos termos do rol previsto no art. 102, I, d, da Constituição Federal. Contudo, não há qualquer elemento de informação nesse sentido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência originária prevista no dispositivo constitucional precitado pressupõe a impugnação de ato praticado por uma das autoridades descritas no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO “JUIZ SUBSTITUTO DO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator – decisão proferida pelo “Juiz Substituto do II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” – por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 38801 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/2/2023 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Suposto ato coator praticado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência do STF para o presente mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 37604 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021 - grifei)



    Registro, por fim, que o Decreto Expropriatório impugnado neste mandado de segurança, segundo narram os próprios impetrantes, data de 19/3/2010 e teria sido publicado no Diário Oficial da União em 12 e 13 de julho de 2010. Portanto, há patente decadência da impetração, eis que passadas mais de duas décadas da publicação do ato, prazo muito superior ao previsto no art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Assim, por qualquer ângulo que se examine o presente remédio constitucional, há manifesta inadmissibilidade da impetração, por não preencher os requisitos legais.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator




1  MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 39. Ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 98.